Tribunal: STF
Processo: RE 1526467
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo cabeçalho da ementa foi assim redigido (fl. 4, Doc. 10):



    “Processo Civil e Constitucional. Agravo de Instrumento. Decisão de declínio competência. Demanda possessória travada entre particulares. Ausência de interesse jurídico das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição. Incompetência da Justiça Federal reconhecida. Decisão mantida. Agravo improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF, alega violação ao art. 109, I, da CF/1988, defendendo a competência da Justiça Federal para análise e julgamento do processo.



    Narra, inicialmente, que “o presente processo versa sobre ação reinvidicatória proposta pela Fazendas Butiá Agropecuária S.A na justiça estadual de Pernambuco, Comarca de Petrolina, em desfavor de diversos particulares alegadamente invasores do Lote Agrícola nº 1553, de sua propriedade, localizado no Núcleo 1 do Projeto Público de Irrigação - PPI Nilo Coelho, naquele mesmo município pernambucano” (Doc. 15, fl. 2).



    Aduz que “após ser intimada, (...) por meio da 3ª Superintendência Reginal – 3ª/SR, manifestou interesse em figurar no processo, fato que motivou a redistribuição dos autos para a Subseção Judiciária de Petrolina-PE, momento em que, ao se deparar com o feito, o Juízo da 17ª Vara não reconheceu o interesse da ora Recorrente (...) e determinou a devolução dos fólios à Justiça Estadual (Id. 4058308.27321202)” (Doc. 15, fl. 2). 



    Afirma que o “regime jurídico administrativo de uso especial que incide sobre o lote objeto desta controvérsia, bem como de todos as outras áreas inseridas sem projetos públicos de irrigação, faz com que estas consistam em bens públicos (art. 99 do CC) ou, ao menos, bens afetados a uma finalidade pública (Doc. 15, fl. 11). 



    Registra que “após vendidos os lotes dos projetos públicos de irrigação que instala, a Codevasf mantém uma intensa supervisão sobre as áreas alienadas, a fim de que estas não sejam utilizadas em finalidades diversas daquelas para as quais foram criadas. (…) É natural que desse verdadeiro poder disciplinar que a Codevasf mantém sobre os irrigantes surjam conflitos judiciais e, naturalmente, todos estes são (ou deveriam ser) encaminhados à justiça federal para resolução do problema” (Doc. 15, fl. 11).



    Assim, entende que “a tramitação de um conflito possessório/reinvindicatório sem a participação da Codevasf (como seria em caso de manutenção da decisão recorrida) pode inviabilizar o manejo das prerrogativas que a Recorrente deve usar para garantir a sustentabilidade dos projetos públicos de irrigação, verdadeiros condomínios entre os irrigantes” (Doc. 15, fl. 11).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso, “para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência da justiça federal para julgar a demanda subjacente a esse processo, sob pena de violação ao art. 109, I, da CF/88” (fl. 11, Doc. 15).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da CODEVASF para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 6-7):



    “2.1.6. REPERCUSSÃO GERAL: 



    A repercussão geral é um pressuposto recursal específico do recurso extraordinário. Seu regramento constitucional é o seguinte: 



    (…)



    O CPC disciplina a aplicação do regime de repercussão geral, dentre outros dispositivos,no art. 1.035, o qual, no § 2º, assevera que “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Ainda tratando da repercussão geral, cabe destacar os seguintes trechos do art. 1.035 do CPC: 



    (…)



    Nota-se que, para a existência de repercussão geral, é necessário que a questão constitucional versada no Extraordinário possua relevância tal que o seu deslinde ultrapasse os limites meramente individuais das partes envolvidas no processo. 



    A Codevasf é uma empresa pública federal com atuação nacional, possuindo 16(dezesseis) superintendências regionais, das quais as 6 (seis) primeiras se dedicam a ações de desenvolvimento econômico e social quase que exclusivamente nas regiões da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.



    Nesse desiderado, talvez a atividade de maior destaque da Recorrente é a implantação de projetos de irrigação, por meio do qual desapropria áreas agricultáveis, realiza obras de infraestrutura hídrica para levar água do Rio São Francisco às áreas desapropriadas, em seguida, loteia estas, assentando pessoas físicas e jurídicas nos lotes via procedimento licitatório.



    Após vendidos os lotes, a Codevasf mantém uma intensa supervisão sobre as áreas vendidas, a fim de que estas não sejam utilizadas em finalidades diversas daquelas para as quais os projetos de irrigação foram criados. Hoje, há projetos nos estados de Minas Gerais,Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.



    É natural que desse verdadeiro poder disciplinar que a Codevasf mantém sobre os irrigantes surjam conflitos judiciais e, naturalmente, todos estes são (ou deveriam ser) encaminhados à justiça federal para resolução do problema.



    Assim, a definição da competência para julgar conflitos possessórios/reinvindicatórios ainda que exclusivamente entre particulares pode ter impacto em diversas outras situações jurídicas para além deste processo e no âmbito de atuação das seções judiciárias dos estados acima mencionados. 



    Desse modo, requer-se o reconhecimento da existência de repercussão geral no presente recurso e o seu processamento como de direito.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região afastou a competência da Justiça Federal para julgar a lide, pelos seguintes fundamentos (fl. 4, Doc. 10):



    “Na espécie, a demanda possessória foi travada entre particulares existindo tão somente uma manifestação da CODEVASF no sentido de participar do feito na condição de assistente, sem declinar os motivos de seu interesse jurídico na causa, leia-se, em que limite eventual sentença de mérito afetará sua esfera jurídica, a justificar a manutenção da demanda na justiça Federal. 



    Não pode passar despercebido que existem duas demandas, propostas em seu desfavor pelos réus perante a Justiça Estadual [processos n.º 0001847-42.2022.8.17.3130 e 0006994-49.2022.8.17.3130, em trâmite perante o Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Petrolina - Pernambuco), havendo informação, em ambas, de deferimento de medida liminar em seu desfavor e de decisões denegando a participação da CODEVASF, sem notícia de recurso interposto contra tais decisões, o que reforça a tese desenvolvida pelo Juízo de primeiro grau. 



    Neste sentido, não enxergo em que medida a Justiça Federal é competente para julgamento da demanda.”



    Adite-se que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional de regência e nos fatos causa, decidiu que cabe à Justiça Estadual processar e julgar a presente causa.



    Portanto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.505.972-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 25/10/2024)



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Violação ao princípio da unicidade recursal e da súmula 281/STF. Ausência de competência da Justiça Federal reconhecida em acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, objeto de trânsito em julgado, e fundamentada na Lei n. 8.197/1991. Reelaboração da moldura fática e interpretação de cláusulas contratuais: incidência das Súmulas 279/STF e 454/STF. Agravo Regimental a que se nega provimento com majoração de honorários advocatícios. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional, da moldura fática dos autos e de cláusulas contratuais. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta e incidência, no caso, dos óbices representados pelas Súmulas 279/STF, 281/STF e 454/STF. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir. 3. Violação ao princípio da unicidade recursal e da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça a recorrente interpôs, na mesma data, recurso extraordinário (doc. 420) e embargos de divergência (doc. 416). Muito embora o recurso de embargos de divergência seja de natureza facultativa, se a parte opta por sua interposição, não pode, ao mesmo tempo, manejar recurso extraordinário (RE 524.385-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/08/2012). Ademais, caso a parte opte pelo manejo dos embargos de divergência, é necessário aguardar o julgamento final do recurso para interposição do recurso extraordinário, conforme ratio da Súmula 281. 4. A fixação da competência da Justiça Estadual para julgamento do feito, com a consequente exclusão da competência da Justiça Federal, foi objeto de decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região fundamentada na Lei n. 8.197/1991, já transitada em julgado. A análise da competência da Justiça Estadual demanda uma nova interpretação da legislação infraconstitucional de regência, notadamente a Lei n. 8.197/1991, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Além disso, ainda que se alegue contrariedade ao art. 109, inc. I, da Constituição Federal, a ausência de competência da Justiça Federal foi reconhecida em agravo de instrumento julgado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (doc. 70, pp. 13-25), em acórdão já transitado em julgado (doc. 295, p. 1), o que está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico da União que justifique a alteração da competência processual: RE 966.925-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/04/2022. 5. Controvérsia relativa ao “Fator k” foi decidida com base no conjunto fático-probatório dos autos, na legislação infraconstitucional e em cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Conforme consignado na decisão do Ministro Og Fernandes que inadmitiu o recurso extraordinário, ”a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 33 do Decreto-Lei n. 2.300/1986“ (doc. 611, p. 7), de sorte que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso extraordinário. Ademais, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos bem como a interpretação das cláusulas contratuais é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF. Essa controvérsia, aliás, já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da lavra do Ministro Cezar Peluso (AI 534.372/PE, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 31/03/2006). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.492.585-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 23/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente